Tribunal: CARF
Processo: 19515.721841/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721841/2011-43
ACÓRDÃO
2302-003.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUIZ ABUBAKIR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de
depósito ou investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores
entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício, devida pela declaração inexata, está prevista legalmente
e deve ser obrigatoriamente aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721841/2011-43
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 188.592,88.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 924-933), o autuado incorreu
em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
tendo em vista que exercendo a profissão de advogado, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas no
Banco Bradesco e Banco Itaú, bem como a origem dos créditos relativos aos levantamentos dos
depósitos judiciais efetuados no seu CPF no ano-calendário 2007. Além disso, não comprovou o
repasse de valores a clientes ou a terceiros dos recursos sacados/movimentados, nem
demonstrou o quantum correspondia aos honorários advocatícios recebidos.
Ainda, omitiu rendimentos referente ao levantamento de depósito judicial do
Processo n° 1990.418491-6, no valor de R$ 1.243.045,34 em 22/11/2007, recebidos da pessoa
jurídica Plásticos Polyfilm Ltda, CNPJ 62.177.928/0001-01, a título de honorários, para o qual não
foi recolhido o imposto de renda correspondente.
O Auto de infração foi impugnado pelo próprio contribuinte e os autos foram
encaminhados à DRJ. Os membros da 8a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou Recurso Voluntário contendo, em
síntese, os seguintes argumentos:
a)
Nulidade do auto de infração por violação do sigilo bancário do contribuinte
em razão de ausência de autorização judicial;
b)
Nulidade do lançamento por não indicação individualizada dos depósitos
tidos como omissão de receita;
c)
Ilegalidade da autuação baseada em suposta movimentação financeira que
não traduz acréscimo patrimonial;
d)
A responsabilidade pela retenção do imposto é de quem efetuou o depósito
judicial.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721841/2011-43
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Razões do recurso
Em que pesem as alegações do Recorrente, já apontadas no relatório, o recurso não
merece prosperar, porquanto, para a exclusão dos rendimentos tributáveis declarados na DAA, o
contribuinte deve demonstrar a vinculação, de forma individualizada, entre os rendimentos e os
depósitos bancários lançados, caso contrário, restará configurada a omissão de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento adotado por esse Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2005 ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA -
ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
(Acórdão 9202-011.109 – CSRF/2a Turma. Sessão de 19 de dezembro de 2023.
Maurício Nogueira Righetti)
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Ao longo de mais de um ano e meio, a auditoria lavrou seis Termos de Intimação
Fiscal, chamando o contribuinte formalmente e expressamente a comprovar a
origem dos seus créditos. Foi-lhe esclarecido que deveria apresentar
documentação hábil e idônea que demonstrasse quem efetuou cada crédito
(pessoas físicas ou jurídicas) e qual a sua natureza, para que se pudesse verificar
se eram rendimentos tributáveis ou não, sujeitos ao ajuste anual ou não.
No mesmo sentido, o impugnante foi chamado a apresentar os contratos de
prestação de seus serviços de advocacia, recibos, alvarás, sentenças e outras
informações dos processos judiciais. Relativamente aos recursos sacados de
contas bancárias judiciais, foi intimado a comprovar na integralidade o destino
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721841/2011-43
4
dos levantamentos judiciais por ele sacados, apresentando os documentos de
repasse de valores a seus clientes ou a terceiros, de maneira que se evidenciasse
o quantum foi retido por ele como advogado a título de honorários das partes.
A exigência de apresentação destes elementos está plenamente autorizada
conforme disposto nos artigos 806 e 807 do RIR/1999 (abaixo). Portanto, ao
contrário do que entende o autuado, a fiscalização pode exigir-lhe todos os
documentos e esclarecimentos que forem necessários sobre a origem dos
recursos que lhe foram creditados.
(...)
Na diligência efetuada na empresa Plásticos Polyfilm Ltda (CNPJ 62.177.928/0001-
01), ficou evidenciado que ela foi condenada a pagar ao contribuinte, a título de
honorários, o valor de R$ 1.243.045,34 em 19.11.2007 relativamente ao Processo
n° 583.00.1990.418491-6.
Não há qualquer motivo para desconsiderar as provas obtidas em diligência
legalmente efetuada, sendo irrelevante a qualidade da relação entre as pessoas
envolvidas. Embora, seja oportuno enfatizar que o contribuinte poderia
questionar os documentos apresentados pelo representante da empresa Plásticos
Polifilm Ltda, mas para tanto teria que apresentar argumentos e elementos que
respaldassem a sua não-aceitação.
No mais, na impugnação, o autuado não discordou expressamente da apuração
de omissão de rendimentos evidenciada por depósitos bancários com origem não
comprovada e por levantamento de depósitos judiciais. Apenas apresentou
queixas e alegações vagas, sem qualquer indicação objetiva sobre a origem e a
natureza dos valores que recebeu e/ou movimentou.
(...)
É oportuno referir que a incidência do imposto de renda sobre a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação da origem,
tem embasamento legal no artigo 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (...).
De acordo com o texto legal acima transcrito, não logrando o titular comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que
o numerário creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do fisco transfere a ele (ao contribuinte) o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários.
O contribuinte não prestou qualquer explicação objetiva sobre a origem dos
recursos que movimentou. Para que as explicações fossem aceitas, haveria de ser
apresentados documentos vinculativos delas com os depósitos/créditos nas suas
contas, em termos de datas e valores.
Desta forma, o autuado não comprovou a origem dos recursos
creditados/depositados nas suas contas bancárias, bem como que o
levantamento do depósito judicial de R$ 1.243.045,34 não tenha sido efetuado
integralmente em seu favor, com explicações e documentos hábeis e idôneos,
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721841/2011-43
5
compatíveis em datas e valores. Assim, estes valores devem ser devem imputados
a ele como rendimentos.
Por fim, relativamente à aplicação da multa de ofício, cabe referir que ela é
devida em razão da inexatidão da declaração prestada que alterou o valor dos
rendimentos tributáveis no exercício, modificando a respectiva base de cálculo,
conforme definido no art. 44, I da Lei no 9.430/96 (...).
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1130
DF CARF MF
Original